Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA COMERCIALIZAÇÃO DE OBJETOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, o que não foi feito na espécie.
2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Inviável a redução do quantum de exasperação da pena-base pela análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que o aumento realizado pelo d. Juízo a quo se mostra adequado à reprovação e prevenção do delito, além de seguir o critério de 1/8 (um oitavo) obtido pela diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, adotado pela doutrina e jurisprudência.
5. Recurso conhecido e desprovido.